Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Há afronta ao princípio da dialeticidade, pois nas razões do presente recurso de apelação, de forma manifestamente dissociada do que restou efetivamente decidido pelo provimento judicial ora vergastado, o recorrente apenas utilizou argumentos genéricos, sem atacar os fundamentos expendidos na sentença.
2. Na sentença recorrida, o juízo fundamentou no sentido de que os embargos à execução foram intempestivos. Assim, deveria ser combatido os argumentos sentenciais de tempestividade. Entretanto, nas razões recursais, a parte apelante limitou-se a trazer os mesmos argumentos genéricos da petição inicial dos embargos à execução.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.